Tribunal: TJMT
Processo: 1070833-46.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1070833-46.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL POR EQUIDADE. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios,

em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, condenando o recorrente ao pagamento de
R$ 10.000,00, com correção monetária e juros moratórios, além de custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i)
houve incorreção no
valor da causa
indicado na petição inicial
;

(
ii
)
há
nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao diferimento das custas;

(
iii
) a sentença seria
extra petita
;

(
iv
) é devido o arbitramento judicial de honorários diante da rescisão unilateral do contrato, bem como se o valor fixado foi adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa pode ser estimado nas ações de arbitramento de honorários, dada
a
ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado (art. 292 do CPC).

4. Não se verifica nulidade na fundamentação quanto ao diferimento das custas, por ausência de prejuízo concreto e por respeito aos princípios da primazia do mérito e instrumentalidade das formas.

5. A sentença não é
extra petita
, pois
se limitou
a julgar o pedido de arbitramento judicial de honorários formulado pelo autor, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.

6.
A inexistência de cláusula contratual que estipule a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial da verba, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

7.
A quitação genérica não indica a que processos se
refere
, tampouco cumpre os requisitos do art. 320 do CC, sendo insuficiente para afastar o direito à remuneração.

8.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários quando a rescisão contratual é promovida pelo cliente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

9
.
O valor arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC, diante da natureza dos serviços prestados e do grau de zelo profissional demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1
. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, quando ausente
estipulação específica sobre a remuneração nessa hipótese.

2. A quitação genérica e sem indicação expressa dos processos não impede a fixação judicial da verba honorária devida pelos serviços efetivamente prestados.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 20; art. 292, § 3o; art. 320; art. 282, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 26/05/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, j. 30/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

em face de
sentença proferida pela Juíza
de Direito
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, da
3
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
,
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios

ajuizada por

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

em desfavor do ora apelante,

julgou procedentes os pedidos iniciais,
condenando a instituição financeiraao pagamento da quantia de

R$10.000,00 (dez milreais)
,
em razão dos serviços advocatícios prestados
pelo escritório de advocacia na
Ação de Execução n.
0013725-92.2014.8.10.0040
,
bem como ao
pagamento
das custas processuais e
dos
honorários sucumbenciais,
estes

últimos
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID:

334896397
).

Em suas razões recursais, o apelante
suscita
, preliminarmente,
a incorreção do valor atribuído à causa, aduzindo que
o proveito econômico perseguido pelo autor é inconteste, havendo necessidade de se atender ao § 3o do art. 292 do Código de Processo Civil.

Ainda em caráter preliminar, sustenta que
a sentença seria nula por ausência de fundamentação no ponto em que manteve o
diferimento das custas
processuais
,
com base no
§3o do art. 82 do CPC, sem
que houvesse
fundamentação suficiente para tanto
.

Por fim, alega
a
nulidade da sentença por
ser

extra petita
,
uma vez que teria realizado verdadeira revisão contratual, desconsiderando as
cláusulas
previamente pactuadas a respeito da remuneração pelos serviços prestados, sem que houvesse pedido expresso a esse título.

No mérito, defende que todos os serviços prestados pelo escritório recorrido foram devidamente remunerados, conforme estabelecido em cláusulas contratuais, que previamopagamento por fases processuais, e não apenas em caso de êxito. Argumenta que não há qualquer débito pendente, pois o próprio recorrido subscreveu termo de quitação, o qual faz cessar qualquer obrigação residual relacionada aos serviços contratados.

Pontua que
a sentença ignorou o caráter
condicional
da remuneração por êxito, haja vista que não houve efetiva recuperação de crédito nas ações originárias até a resilição da avença
.

Aduz que, ausente
a
implementação da condição contratual para pagamento da remuneração, o arbitramento judicial de honorários revela-se indevido, especialmente diante da inexistência de cláusula aberta ou ausência de estipulação,
afastando
a incidência do ar
t. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Afirma
que
a sentença também incorreu em
fundamentação genérica e inidônea
no tocante
ao
quantum
arbitrado
, desconsiderando as cláusulas contratuais, os termos de quitação firmados entre as partes, a ausência de proveito econômico nas execuções patrocinadas e a ausência de prestação de servi
ços após a resilição contratual.

Ao final, requer o provimento do recurso para: (i) acolher a preliminar de nuli
dade da sentença por ser
extra petita
; (
ii
) no mérito, julgar improcedente o pedido inicial por ausência de direito à percepção de honorários; ou (
iii
) subsidiariamente, minorar o valor arbitrado
, de forma proporcional e equitativa
.

O apelado apresentou sua contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso,
com a majoração dos honorários
de sucumbência arbitrados na origem (ID:

334896407
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas razões recursais, o apelante
alega
, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa, aduzindo que
o proveito econômico perseguido pelo autor é inconteste, havendo necessidade de se atender ao § 3o do art. 292 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

No caso em análise, t
rata-se de
ação de arbitramento de honorários advocatícios
, cujo objetivo não é a cobrança direta de quantia líquida e certa, mas sim a definição judicial de valor compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado, diante da ausência de estipulação contratual para a hipótese de rescisão unilateral e imotivada da avença.

Como se depreende da própria narrativa da petição inicial, o objeto da demanda está centrado na
fixação judicial de honorários por apreciação equitativa
, em face de cláusulas contratuais que não preveem remuneração específica para a hipótese de rompimento unilateral da avença pelo contratante — situação que atrai a incidência do
art
. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94
.

Consoante destacado na sentença,
o
art. 292 do
CPC não prevê expressamente o valor da causa para a ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, notadamente porque antes da sentença não é possível definir qual o proveito econômico que será obtido pelo autor.

Desse modo,
diante da ausência de norma legal que imponha critério objetivo ou valor fixo para causas dessa natureza
, revela-se adequada
a

manutenção do valor atribuído na exordial. Com efeito,
a definição da remuneração pleiteada não decorre de cálculo aritmético previamente determinado
, mas sim de juízo valorativo a ser realizado pelo magistrado a partir das particularidades do caso concreto,
o que justifica, de forma legítima, o uso de critério estimativo para fins de atribuição do valor da causa
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3
.
A jurisprudência admite a fixação do valor da causa por estimativa nas ações de arbitramento de honorários, dada
a
incerteza do proveito econômico perseguido
. (...) (N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O valor da causa em ação de arbitramento pode ser estimado, dada
a
ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado, conforme interpretação do
art
. 292 do CPC
. (N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025
)

Sendo assim, verifica-se que não houve a alegada incorreção no valor da causa, devendo-se destacar ainda o fato de que o próprio apelante não demonstrou eventual prejuízo concreto
que lhe tenha sido causado em razão da suposta irregularidade, impondo-se a rejeição da tese suscitada.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Ainda em caráter preliminar,
o apelante
sustenta que
a sentença seria nula por ausência de fundamentação no ponto em que manteve o
diferimento das custas processuais
,
com base no
§3o do art. 82 do CPC, sem
que houvesse
fundamentação suficiente para tanto
.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

Com efeito, a suposta irregularidade no diferimento das custas processuais iniciais deve ser analisada à luz dos
princípios da efetividade da tutela jurisdicional
e da
primazia da resolução do mérito
, ambos expressamente consagrados no Código de Processo Civil de 2015, notadamente nos
arts
. 4o e 6o
, bem como no art. 139, inc. IX
.

No caso em análise
,
verifica-se
que o eventual acolhimento da preliminar suscitada não teria o condão de produzir
qualquer efeito útil ou prático
, notadamente porque o processo foi regularmente instruído, culminando em julgamento de mérito com a
sucumbência integral do
BANCO BRADESCO S.A.
, ora apelante.

No atual estágio processual, já em sede de julgamento de recurso de apelação interposto
exclusivamente
pela instituição financeira
recorrente
,
eventual discussão acerca do momento do recolhimento das custas processuais
(no início ou ao final do processo)
perde sua relevância jurídica
.

Isso porque, em caso de manutenção da sentença,
as custas
processuais deverão ser suportadas, ao final, pela parte vencida,
nos termos do art. 82,
§ 2o, do CPC, q
ue,
no caso,
é o próprio recorrente.
Por sua vez, em caso de reforma da decisão recorrida, haverá consequentemente a inversão do ônus
da
sucumbência, que passará a ser atribuído ao escrit
ório de advocacia apelado
, para o qual foi autorizado o diferimento das custas processuais iniciais.

Nota-se, portanto, que eventual reforma d
o capítulo da

sentença
que deferiu o pedido de diferimento das custas processuais, neste momento processual, não
possuiria qualquer utilidade prática
, violando
, inclusive, os
princípios da efetividade da tutela jurisdicional
e da
primazia da resolução do mérito
.

Além disso, como é cediço no âmbito processual civil,
não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo
(
p
as
de
nullité

sans

grief
)
, conforme
o
princípio da instrumentalidade das formas e o disposto no art. 282, § 1o, do CPC.

No caso em apreço, o apelante
não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto advindo da decisão que deferiu o recolhimento das custas
iniciais
ao final

pel
o apelado
, tampouco indicou qual direito teria sido cerceado ou afetado em razão do ato impugnado.

Outrossim
,
também não há que se falar em violação ao dever de fundamentação, pois, ainda que proferida de forma sucinta, a decisão que deferiu o pedido do autor, ora apelado, está devidamente fundamentada, inclusive em jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

Ainda que não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim, não estaria
o
J
uízo da origem
obrigado a responder todos os argumentos suscitados
pelas partes
como se fosse um questionário, haja vista que o
m
agistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art.371do
Código de Processo Civil
.

Assim, o Juízo deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
(
CPC
, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3
. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
(
g.n
)

Dessa forma, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, tampouco nulidade processual apta a comprometer a regularidade do feito, e considerando que eventual modificação do capítulo da sentença relativo ao diferimento das custas não teria qualquer repercussão prática no deslinde da controvérsia, revela-se inviável o acolhimento da preliminar.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar alegada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
SENTENÇA
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O apelante
alega
a
nulidade da sentença por ser
extra petita
,
uma vez que teria realizado verdadeira revisão contratual, desconsiderando as
cláusulas
previamente pactuadas a respeito da remuneração pelos serviços prestados, sem que houvesse pedido expresso a esse título.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalida
de especí
ficas, encontrando amparo no art. 22, §2o, da Lei no 8.206/94 (Estatuto da OAB)
, não se confundindo
com a ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais.

No caso em análise, o pedido formulado pelo
a
utor foi precisamente o arbitramento de honorár
ios pelos serviços prestados no

processo indicado
, após a rescisão un
ilateral do contrato, promovida pelo banco requerido, ora apelante. O Juízo de P
rimeiro
G
rau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários
pleiteados
, atuou nos
estritos limites da lide
, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários, nos termos do
art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94
, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim a
fixação de remuneração compatível
com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, quando não houver estipulação ou acordo entre as partes.

Em caso semelhante, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. CABIMENTO DO
ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
5
.
Não há julgamento
extra petita
quando a sentença se limita a apreciar o pedido de arbitramento de honorários, expressamente formulado na inicial, e fundado na rescisão unilateral do contrato pelo cliente
. (N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025
)

Sendo assim, considerando que o pedido formulado na exordial foi clara e expressamente voltado ao arbitramento judicial da verba honorária, diante da ausência de estipulação contratual aplicável à hipótese de rescisão unilateral, e verificando-se que a sentença
limitou-se
a apreciar esse pedido nos exatos termos em que proposto,
não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Antes de adentrar na análise de mérito,
é
importa
nte
salientar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo
diversos processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

No caso em análise, verifica-se que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou
Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios

em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
,

visando
a
condenação da instituição financeira requerida
ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referentes aos trabalhos realizados na
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
n. 0013725-92.2014.8.10.0040, que tramitou na Comarca de Imperatriz/M
A
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte
do
BANCO BRADESCO S.A.
ocorrida em 19/11/2020
,
com fulcro no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, § 20, do CPC (ID: 334895487).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
procedente a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de
ação de arbitramento de honorários advocatícios
proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO
S.A.
.

(...)
MÉRITO

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, o que é demonstrado tanto pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, como também pelos serviços prestados na ação de execução n. 0013725-92.2014.8.10.0040 da Comarca de Imp
e
ratriz/MA.

É certo também o fato de que o réu dispensou os serviços do a
u
tor de forma unilateral, como demonstra a notificação de com
u
nicação de rescisão contratual.

O contrato firmado entre as partes prevê:

“17.1 O presente
‘contrato’ poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedê
n
cia de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6
Ocorrendo
a
rescisão o Contratante pagará à Contratada a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os v
a
lores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento
, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido co
n
cluídos.

16.6.1
O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

No que concerne aos pagamentos dos honorários, a cláusula
6
e seus subitens, prevê:

“6. Por todos os serviços prestados objeto deste ‘contrato’, as partes
ajustam
que o Contratante pagará a Contratada exclus
i
vamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformid
a
de com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1 (i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avenç
a
dos neste ‘contrato’, a Contratada deverá apresentar mensa
l
mente ao Contratante, entre os dias 1 (um) e
5
(cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individ
u
almente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo Contratante, que após autorizará a Contratada a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal aprese
n
tada.

[...]

6.20(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitrame
n
to ou sucumbência, pertencem à Contratada e em razão do ‘
B
e
neficio
Financeiro’ que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da Contratada para a realiz
a
ção de acordo e recebimento do
credito
pelo Contratante.

[...]

6.22 (i)
Ao término de cada ano civil, a Contratada deverá ad
o
tar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que t
o
dos os honorários devidos em decorrência deste ‘contrato’ s
e
jam objeto de solicitação de pagamento ao Contratante
para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;
”

Verifica-se que, além das cláusulas citadas, as partes firmaram outras que beneficiam financeiramente o autor. Especificam, i
n
clusive, valores por tipo de ação, assim como por vol
u
mes/demandas, estabelecendo também um teto remuneratório por processo, vejamos:

“
6.6
TETO
HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a Contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao v
a
lor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo e
x
trajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste ‘Contrato’;

6.7
VOLUMETRIA

(i) A Contratada fará jus, a título de adiantamento, ao receb
i
mento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos: (a) por ex
e
cução extrajudicial, monitória, ordinária de cobrança, busca e apreensão, reintegração de posse, visando
a
recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos ‘Documentos de Crédito’ enviados pelo Contratante; (b) na remessa de ações revisionais, prestação de contas, embargos de terceiro, indenizatórias, reparação de d
a
nos e planos econômicos, necessárias para a defesa do Contr
a
tante e (c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da ‘Curva de Volumetria’, conforme subitens abaixo;

Há ainda cláusula em que, não tendo como calcular os honor
á
rios,
estes serão
definidos conforme o
beneficio
financeiro r
e
vertido em favor do Contratante, ora réu:

“6.3
PRINCIPIO
DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente Contrato obedecerá ao
principio
do benefício f
i
nanceiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de at
i
vos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efet
i
vamente obtido e revertido em favor do Contratante, em deco
r
rência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (
Beneficio
Financeiro);

[...]

(
ii
) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste ‘contrato’, tal
principio
deverá ser aplicado p
a
ra o cálculo de qualquer verba que seja devida a Contratada, respeitando os percentuais aqui previstos;

(
iii
) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não p
u
der ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como ‘Benefício Financeiro’ o valor líquido recebido pelo Contrata
n
te, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;
”

As alterações realizadas nos aditivos tratam sobre valores de honorários, tratamento de dados, não ocorrendo alterações substanciais ao contrato primitivo.

As cláusulas contratuais demonstram que o autor recebia p
e
quenos valores, de acordo com peças processuais ajuizadas, protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor do réu.

Resta, portanto, demonstrado que é assegurado ao autor, ao f
i
nal de cada demanda, o recebimento de honorários de recup
e
ração final de crédito em favor do réu, ou seja, decorrente do proveito econômico experimentado pelo banco.

Com a rescisão contratual unilateral e antecipada, o autor se viu impossibilitado em continuar com a prestação dos serviços e de buscar um melhor e satisfatório resultado ao banco, visando o recebimento de honorários ao final das causas patrocinadas.

Em nosso ordenamento jurídico, a prestação de serviços está regulamentada pelos artigos 593 a 609 do Código Civil, sendo que o seu 594 dispõe:

(...)

Sobre o dispositivo supra, Arnaldo
Rizzardo
, comenta:

(...)

Maria Helena Diniz anota:

(...)

E o Ministro Cezar
Peluso
:

(...)

Como se infere das lições supra, a remuneração é inerente ao contrato de prestação de serviço.

E, tratando especialmente da prestação de serviços advocat
í
cios, o Estatuto da Advocacia disciplina em seu art. 22, o qual foi recentemente alterado:

(...)

De igual maneira, o art. 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe:

(...)

O réu traz aos autos termos de quitação no intuito de compr
o
var que nada deve ao autor.

Entretanto, o termo de quitação de honorários, datado de 31/05/2016, se refere
a
quitação dos honorários e despesas r
e
ferente aos fatos geradores anteriores a 31/12/2015:

“Pelo presente e por ser expressão da verdade, o escritório G
a
lera Mari e Advogados Associados S/S, [...], neste ato devid
a
mente representados por seus sócios administradores nos te
r
mos do seu Contrato Social, dá ao Banco Bradesco S/A e todas suas empresas integrantes do seu conglomerado econômico, c
o
ligadas e afins, a mais ampla, total, geral e irrevogável quit
a
ção, para nada mais reclamar, seja a que título for, quer no presente ou futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocat
í
cios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2015, nos termos da
Cláusula 16.2
do instrumento contratual firmado entre as partes.”

A cláusula 16.2, prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo Contr
a
tante em decorrência
de atos praticados antes da vigência deste ‘contrato’
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste ‘contrato’, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo Contratante e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (n
o
venta) dias da data deste contrato, a Contratada deverá apr
e
sentar ao Contratante uma declaração de
quitação de honor
á
rios relativo a outros contratos de prestação de serviços anter
i
ormente firmados, outorgando ao Contratante a mais plena, g
e
ral, irrevogável e irretratável quitação
e renunciando a Contr
a
tada ao direito de qualquer discussão futura.”

Ou seja, os horários que eram devidos antes dessa data (31/12/2015),foram todos quitados, nada mais sendo devido p
e
lo réu.

Os demais termos, datados de31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, se referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019, etodos fazem referência à cláusula “da quitação de honor
á
rios” (cláusula 6.22). Referida quitação anual, prevista na cla
u
sula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anua
l
mente durante a tramitação do processo, em especial os cont
i
dos na cláusula volumetria “6.7”.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recup
e
ração final do crédito revertido em favor do Contratante, assim como os de sucumbência.

Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços a
d
vocatícios ocorreu antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se adm
i
tido a relativização da regra contratual de honorários, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilat
e
ralmente pelo réu, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados, assim como receber efetiv
a
mente em decorrência de créditos revertidos em favor do réu.

O arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja vista que a rescisão de forma unilateral impediu o autor de pa
r
ticipar e receber honorários na recuperação final do crédito p
e
lo réu. Impediu também de atuar para o
implemento
das cond
i
ções favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, d
e
vendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o adv
o
gado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que o rompimento do contrato de prestação de serviços pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários, na proporção dos serv
i
ços prestados.

Nesse sentido:

(...)

O mesmo posicionamento tem o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme ementas que transcrevo:

(...)

Demonstrada a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao caso em apreço, passo a análise do valor a ser arbitrado.

O autor pede que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com a redação do art. 22, § 2o do Estatuto da OAB,
verbis
:

(...)

No entanto, o contrato firmado entre as partes estipula um lim
i
te na cláusula “6.6 Teto
Honorários
”, que em seu aditivo prevê o montante máximo de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setece
n
tos e setenta e dois reais) de honorários a serem pagos ao final.

Logo, não há como este juízo fixar os
honorários entre
o mín
i
mo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o proveito ec
o
nômico, como disciplina o art. 85, §2o do CPC, eis que ultr
a
passaria o teto contratualmente previsto.

A par disso, o valor deve ser fixado por apreciação equitativa, como impõe o § 8o do
art
85 do CPC, e considerando o tempo, o grau de zelo e os serviços prestados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por oportuno, registro os seguintes julgados:

(...)

Por este processo o autor busca receber os honorários devidos pelos serviços executados na ação de execução n. 0013725-92.2014.8.10.0040 da Comarca de Imperatriz/MA, cujo valor atual do crédito do réu na referida ação é de R$ 189.574,97.

O autor patrocinou referida ação com zelo e dedic
a
ção, promovendo as diligências necessárias ao bom deslinde do feito, assim como na busca de bens para a satisfação do créd
i
to.

Levando-se em consideração os serviços prestados, o lapso de tempo, a natureza da ação e o momento em que ocorreu
a rescisão, bem como o teto contratualmente previsto, fixo
os h
o
norários em
R$10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE M
É
RITO
esta
ação de arbitramento de honorários advocat
í
cios
proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOC
I
ADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, para condená-lo ao pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido
de j
u
ros legais(art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente(art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

(...) (ID: 334896390)

Opostos embargos de declaração por
BANCO BRADESCO S.A.
, estes foram rejeitados pelo Juízo de Primeiro Grau, mantendo-se inalterada a sentença proferida (ID: 334896396).

Irresignada,
a instituição financeira interpôs o presente recurso, visando
a
reforma da sentença para que sejam julgados i
mprocedentes os pleitos autorais ou, s
ubsidiariamente,
haja a redução do valor fixado na sentença.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
sob o argumento de que, em se tratando de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não seria aplicável a regra inscrita no mencionado dispositivo.

No caso em análise, restou incontroversa a
inexistência
de estipulação ou de acordo expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para o arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (
...)”
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ,
AREsp
n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

A propósito, verifica-se que o recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença, mas
não o fez para a hipótese de rescisão unilateral
.

Conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada da avença havida entre as partes, de modo que o apelado visa ao arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

É importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação,
não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida
antecipadamente pelo contratante
.”

(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022)
.

Observe-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado
continha
disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de
“
falta de estipulação ou acordo
”
, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias, conforme demonstrado acima.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(ID:

334896384
), estes são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“(...) É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago
quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos do processo que é objeto desta ação, tampouco às quantias a ele pertinentes.

Na verdade, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa da instituição financeira, sem que o recorrido tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato,
sob pena
de enriquecimento sem causa do banco.

Do mesmo modo, também não prospera o argumento do apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o
causídico
não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ainda, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo apelante em decorrência da contratação dos serviços do recorrido extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do pleito subsidiário de redução do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença objurgada.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração
para
a hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 20. O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.

Na hipótese, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido
antes de proferida a sentença
nos processos em questão.

À vista disso, o arbitramento judicial dos honorários deve ser feito por
apreciação equitativa
, na forma do § 8o do retromencionado artigo, e não se confunde com os honorários sucumbenciais, pois não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nesse contexto, a partir da análise dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, observa-se que na
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.
0013725-92.2014.8.10.0040
, que tramitou na Comarca de
Imperatriz/MA
, ajuizada em
10/12/2014
, cujo valor
da
causa
atualizado até 06/02/2025 era de R$ 189.574,97 (cento e oitenta e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos)
, foram elaborados pelo escritório de advocacia recorrido a petição inicial, requ
erimentos de diligências e
pedido
indisponibilidade de valores via BACENJUD
(ID: 334896369 e ID: 334896370).

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo
que o valor arbitrado na sentença recorrida, consistente no montante de

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, atende ao grau de complexidade da causa, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional
exercido pelo apelado, observadas
as peculiaridades de cada caso,
notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos.

O referido
quantum
também está adequado aos

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia no patrocínio da referida demanda.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu este Sodalício:

“(...) In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a
r.
sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Carlos Alberto Alves
da Rocha, Vice-Presidência, julgado em 30/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024).

“(...) ‘Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços
prestados.
’‘O
juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).’”.
(TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, José
Zuquim
Nogueira, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

“(...) Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o ‘trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual’ (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).”.
(TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, que fixou a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de arbitramento de honorários.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15
% (
quinze
por cento)

(art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026